Tribunal: TJES
Processo: 5017409-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017409-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELDER DIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No âmbito da alienação fiduciária de bem imóvel, a intimação pessoal do devedor acerca do leilão extrajudicial é exigência legal.

2. Contudo, a ciência inequívoca do devedor sobre a designação do leilão, demonstrada por documentos que atestam notificações via e-mail e telegrama, afasta eventual nulidade por ausência de intimação pessoal.

3. A desistência do agravante em ação anterior questionando a validade do leilão reforça o conhecimento prévio do ato, afastando qualquer prejuízo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça firmam o entendimento de que a ciência inequívoca do devedor supre a necessidade de intimação pessoal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5017409-65.2024.8.08.0000

Agravante:
Welder Dias de Oliveira

Agravada:
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Welder Dias de Oliveira contra a decisão de id. 52678314, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta, nos autos da ação de anulação de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial c/c tutela de urgência ajuizada em face de Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender os efeitos do leilão extrajudicial e do mandado de imissão na posse.

Nas razões recursais de id. 10735016, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) não foi regularmente intimado para purgar a mora, como exige o art. 26, §§1º e 3º, da Lei n. 9.514/97, tendo a intimação sido direcionada a terceiros; (b) essa irregularidade contamina todo o processo de consolidação da propriedade e os atos subsequentes, incluindo o leilão e o mandado de imissão na posse; (c) há risco de grave dano irreparável em razão da iminente perda da posse do imóvel que constitui sua residência familiar; e (d) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e deferir a tutela de urgência.

Decisão liminar proferida no id. 11198301, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12171894.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o agravante foi notificado para purgar a mora do financiamento de imóvel, bem como a analisar as consequências referentes ao leilão extrajudicial e a expedição de mandado de imissão na posse.

Conforme me manifestei na decisão liminar,
embora o agravante insista na tese de nulidade por ausência de intimação pessoal, a ciência inequívoca acerca do leilão descaracteriza o alegado prejuízo, posto que teve oportunidade de buscar a regularização de sua situação.

No caso concreto, o agravante possuía ciência inequívoca acerca da designação do leilão, conforme documentos anexados nos ids. 11041604 e 11041605, que incluem comunicações realizadas por e-mail e telegrama.

Ressalte-se que o agravante também reconheceu essa ciência no pedido de desistência formulado nos autos da ação declaratória de anulação de leilão, que tramitou sob o n. 5001631-77.2023.8.08.0004 (id. 11041603), que reforça a ausência de irregularidades.

Segundo a jurisprudência do STJ, a ciência inequívoca do leilão supre a necessidade de intimação pessoal, como se depreende do seguinte aresto:

“1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. 1.1. Ao mesmo tempo, ‘a Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante’ (AgInt no AgInt no AREsp 1.463.916/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 09/12/2019).” (AgInt no AREsp n. 2.505.040/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

“A ciência inequívoca da parte agravante sobre as datas dos leilões foi demonstrada, afastando a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal.” (AgInt no REsp n. 2.112.217/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

A jurisprudência do TJES está em sintonia:

“
No contrato com garantia mediante alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514 /1997, não se decreta a nulidade do leilão extrajudicial se demonstrada a ciência inequívoca do devedor fiduciário sobre o ato. Precedentes do STJ e do TJES.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000358-41.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03.07.2024)

“
A jurisprudência do STJ esclarece, ainda, que não se declara a nulidade do leilão, por inexistência de intimação pessoal anterior, quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor acerca da designação da venda, notadamente por força da máxima pas de nullité sans grief. Precedentes STJ.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004399-90.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13.07.2021)

Nesse viés, não verifico motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.